Tribunal: TJSP
Processo: 1046767-29.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - Inserção de nome nos cadastros restritivos – Não reconhecimento da dívida por parte da Autora – Descabimento - Inadimplência evidenciada – Débito comprovado e exigível - Possibilidade de apontamento nos bancos de dados – Exercício regular do direito do credor – Indenização indevida – Litigância de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - Inserção de nome nos cadastros restritivos – Não reconhecimento da dívida por parte da Autora – Descabimento - Inadimplência evidenciada – Débito comprovado e exigível - Possibilidade de apontamento nos bancos de dados – Exercício regular do direito do credor – Indenização indevida – Litigância de má-fé verificada – Subversão da verdade dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais - Cogência do art. 77, do Código de Processo Civil de 2015 – Manutenção da sanção imposta e do valor cominado – Recurso não provido.